Tribunal: TJES
Processo: 5003862-86.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-10-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003862-86.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CELSIMARA NUNES GONCALVES
RECORRIDO: DOUGLAS MIRANDA GOUVEIA CRUZ 14138802746
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003862-86.2020.8.08.0035
ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: CELSIMARA NUNES GONCALVES
RECORRIDO
: DOUGLAS MIRANDA GOUVEIA CRUZ 14138802746

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INFILTRAÇÕES NO IMÓVEL DA AUTORA NÃO REPARADAS. AGRAVAMENTO DO PROBLEMA COMPROVADO. DANOS A MÓVEIS NÃO DEMONSTRADOS. FATO QUE EXTRAPOLA O MERO DISSABOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Autora, ora Recorrente, em face de capítulos da sentença que indeferiram seus pedidos de indenização material em relação a móveis danificados e de danos morais. Sem contrarrazões pelo Requerido, ora Recorrido.

(2). Inicialmente, não restam dúvidas de que o serviço prestado pelo Recorrido não atendeu ao seu propósito precípuo de reparar as infiltrações deflagradas no imóvel da Recorrente, razão pela qual concluiu acertadamente o Juízo
a quo
pela efetiva ocorrência de falha de responsabilidade do fornecedor (art. 14, CDC).

(3). No que se refere ao pedido de indenização material referente aos móveis supostamente danificados a partir das infiltrações ocorridas no imóvel da Recorrente, observo que, para além de não existir comprovação de que os referidos móveis foram efetivamente danificados (visto que as fotos colacionadas aos autos não permitem a referida aferição), nota-se também que as notas fiscais apresentadas indicam que os móveis foram adquiridos antes da contratação do Recorrido, sendo certo que o imóvel da Recorrente já apresentava infiltrações, de modo que impossível determinar se o suposto dano ocorreu em razão da falha do serviço prestado pelo Recorrido, pelo que não merece reparos a r. sentença nesse particular.

(4). Por outro lado, em que pese o entendimento exarado pelo Juízo
a quo
no que se refere aos danos morais, entendo que o fato em questão extrapola o mero dissabor, tendo comprovado a Recorrente que, após o serviço prestado pelo Recorrido, o problema das infiltrações se agravou com surgimento de mais goteiras, não havendo dúvidas de que tal circunstância (alagamentos internos na residência da consumidora), que se soma ainda à grave perda de tempo útil no trato da questão, consubstancia efetiva lesão à esfera extrapatrimonial da Recorrente, merecendo, por isso, adequada reparação.

(5). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença,
condenando a Recorrida em danos morais
, entendendo como valor razoável e proporcional para a compensação do dano moral sofrido pela Recorrente, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, o montante de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, levando em consideração a capacidade econômica do Recorrido e as condições da parte autora, com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais de 1% ao mês a contar também do presente arbitramento (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011). Ademais, mantem-se incólumes os demais capítulos da r. sentença, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei nº 9.099/95).

(6). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)